Tribunal: TJDFT
Processo: 0714232-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0714232-81.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO DA SILVA LIRA RECORRIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de ação de conhecimento, por meio da qual a parte autora pretende a determinação ao réu para que apresente o termo de quitação do imóvel QNO-04, Conjunto F, Casa 43, Setor O – Ceilândia-DF. A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito, reconhecendo a incompetência absoluta dos juizados para processar e julgar a ação. O juiz a quo entendeu pela impossibilidade de se elastecer a competência dos juizados a fim de abarcar a ação para produção antecipada de provas. Esclareceu que não se sabe se o termo de quitação existe e que, no fundo, a questão versaria sobre a titularidade de imóvel, pois a sentença vai analisar se há ou não justo título para sua titularidade. Desse modo, mesmo que de forma indireta, o presente feito versaria sobre bem imóvel do Distrito Federal e, portanto, a pretensão posta em análise não encontra respaldo na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do disposto no art. 2o, § 1o, inciso II, da Lei 12.153/2009. A parte autora apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas. Em seu recurso, o autor narrou que, em 01/09/2022, ajuizou ação de obrigação de fazer (prestar informação) em face do Distrito Federal e da CODHAB, distribuída ao Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública, sob o no: 0714232-81.2022.8.07.0018, e o juiz se declarou incompetente, remetendo os autos ao Primeiro Juizado Especial Cível da Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Entretanto, o Primeiro Juizado Especial da Fazenda extinguiu o processo sem resolução de mérito reconhecendo a incompetência absoluta dos juizados, sem suscitar conflito negativo de competência. Por fim, o autor informou que suscitou conflito de competência ( autos n. 0731071-41.2022.8.07.0000), o qual foi distribuído à 1a Câmara Cível. Em face do exposto, requereu o provimento do recurso para anular a sentença. É o relatório decido. Dispõe o CPC nos arts. 951 e seguintes sobre o conflito de competência, in verbis: “Art. 951. O conflito de competência pode ser suscitado por qualquer das partes, pelo Ministério Público ou pelo juiz. Parágrafo único. O Ministério Público somente será ouvido nos conflitos de competência relativos aos processos previstos no art. 178 , mas terá qualidade de parte nos conflitos que suscitar. Art. 952. Não pode suscitar conflito a parte que, no processo, arguiu incompetência relativa. Parágrafo único. O conflito de competência não obsta, porém, a que a parte que não o arguiu suscite a incompetência. Art. 953. O conflito será suscitado ao tribunal: I - pelo juiz, por ofício; II - pela parte e pelo Ministério Público, por petição. Parágrafo único. O ofício e a petição serão instruídos com os documentos necessários à prova do conflito. Em consulta aos autos do conflito de competência 0731071-41.2022.8.07.0000, observa-se que a Il. Relatora recebeu o conflito, determinou a prestação de informações pelos juízos da 4a Vara da Fazenda Pública do DF e do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública: “Trata-se de conflito de competência suscitado pelo autor, ora suscitante, ANTONIO DA SILVA LIRA em face do PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA e do JUÍZO DA QUARTA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. Nos termos do artigo 955, caput, do Código de Processo Civil e do artigo 207, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT), designo o JUÍZO DA QUARTA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se as informações de ambos os juízos suscitados, no prazo de 10 (dez) dias (artigo 954, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Após, à Procuradoria de Justiça, para oferta de parecer, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme o artigo 208 do Regimento Interno deste Tribunal e artigo 956 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se”. Em razão dos fatos, deve-se aguardar o julgamento do conflito de competência para apreciar o recurso inominado interposto pela parte autora, a fim de evitar decisões conflitantes, pois é a Turma Cível que irá de definir a competência no caso concreto. Por outro lado, já se designou o juízo competente para apreciar eventual medida de urgência. Em face do exposto, determino o sobrestamento do feito até o julgamento do Conflito de Competência. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de outubro de 2022 13:35:35. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator